Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-98.2019.8.11.0095
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO N. 0001084-98.2019.811.0095 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE PARANAÍTA
APELANTES: ROGERIO PAES DA CONCEICAO
SIRLENE FERMINO PAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.